Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707568-57.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIAS ROSSI ELETROMECANICA LTDA, SERGIO FORESTA, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, INDUSTRIAS ROSSI ELETROMECANICA LTDA, SERGIO FORESTA DESPACHO É necessário que Gol Linhas Aéreas S.A. manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Uma das teses apresentadas na sua apelação é a de necessidade de redução do valor da reparação do dano moral. Contudo, verifico que a empresa foi aparentemente vencedora quanto à matéria. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os fatos narrados não configuram violação grave e relevante a direito da personalidade e, por essa razão, rejeitou o pedido de reparação do dano moral. Intime-se Gol Linhas Aéreas S.A. para manifestar-se sobre o interesse recursal em relação à referida pretensão. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator